Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-26.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000069-26.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS ALVES DE FARIAS - CPF: 016.856.754-76 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO), BARBARA C. PAZ BARBOSA OLIVEIRA - CNPJ: 34.150.733/0001-24 (RECORRIDO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000069-26.2022.8.11.0078.

Recorrente:
BARBARA C. PAZ BARBOSA OLIVEIRA.

Recorrido:

JONAS ALVES DE FARIAS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – REVELIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – EMPRESA INDIVIDUAL – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – CAPACIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES NO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223692205, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

105,00 (cento e cinco reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Nulidade dos atos processuais – Empresa extinta antes da citação;

2)

Cerceamento de defesa – Problemas técnicos para acessar audiência;

3)

Inexistência de informações essenciais no mandado de citação.

Ao final, requer que todos os atos praticados no processo sejam anulados ou, subsidiariamente, seja
devolvido o prazo para a apresentação de contestação
.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a alegação de nulidade da citação. Isso porque, apesar da recorrente afirmar que a empresa estava baixada na ocasião, inexiste nos autos documentação que ampare o alegado.

Isso porque, conforme certidão positiva constante no id. 223692155, a reclamada foi devidamente citada e intimada em 02/03/2023, por meio de mensagens por
Whatsapp
,

enviadas para o número +55 65 9299-9333.

Sob esse viés, nota-se que a baixa da inscrição no CNPJ ocorreu em 08/03/2023 (id. 223692209), seis dias
após
a parte demandada ser intimada.

Insta salientar que, mesmo que seja possível considerar a primeira citação válida como a ocorrida em 19/02/2024, a argumentação trazida em sede recursal não se sustenta. Em atenção ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (id. 223691749), é possível averiguar que a descrição da sua natureza jurídica é “
Empresário (Individual)
”.

Nesse sentido, a qualidade de firma individual se confunde com a de pessoa física, pois "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Assim, a baixa do CNPJ do empresário individual não influencia no deslinde da capacidade processual, já que a personalidade jurídica e patrimonial se integra. Ressalta-se que, dessa forma, não há de se exigir a citação separada para a pessoa física e para a pessoa jurídica, sendo válida aquela efetivada em nome de quaisquer deles.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (FIRMA INDIVIDUAL) BAIXADA. IRRELEVÂNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 01. A firma individual (empresário individual) não tem personalidade jurídica separada de seu titular, por isso responde pelos seus atos com o patrimônio particular da pessoa natural. 02. A capacidade do empresário individual reside na própria pessoa física, sendo que este é equiparado a pessoa jurídica apenas para fins fiscais. Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-PR - AI: 00439270520178160000 PR 0043927-05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 06/06/2018, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CITAÇÃO. As personalidades do empresário individual e da pessoa natural se confundem, sendo a pessoa física o próprio empresário individual, de forma que não há qualquer razão para se exigir a citação separada de ambos, sendo válida aquela efetivada em nome de qualquer deles. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10480091282594001 Patos de Minas, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/11/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2012)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Citação da empresa individual. Validade do ato citatório realizado em nome da pessoa natural. Não há distinção entre a pessoa física (sócio) e a jurídica (empresário individual) diante da inequívoca confusão patrimonial. Desnecessário que se aguarde a efetivação da citação da pessoa jurídica visto como é indubitável a sua ciência acerca da demanda. Precedentes do C.STJ e desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21927081420218260000 SP 2192708-14.2021.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 15/02/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

Quanto à alegação de problemas para adentrar acessar o
link
da audiência conciliatória e a tentativa presencial de comparecer, t
ais justificativas somente foram apresentadas em
sede recursal
, inexistindo nos autos a comprovação do alegado erro no
link
de acesso, nem mesmo de demonstrativo de tentativa de contato com o respectivo Juizado em que tramita o processo.

Nestas condições, não merecem acolhimento,
eis que apresentadas de forma tardia e desprovidas de provas.

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido Rissato) 3. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2o da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado no 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por fim, constata-se que requisitos essenciais do mandado de citação e intimação foram atendidos, consoante no id. 223692200. Isso porque, o documento enviado à parte demandada está munido de informações acerca da audiência de conciliação, tais como data, horário e modalidade.

Ademais, é possível averiguar que constam as seguintes advertências no documento, trazido pela própria recorrente (id. 223692210, p. 3):

ADVERTÊNCIA(S): a) Para Parte Promovente: Não realize o acesso à sala virtual, ou ainda se recuse a participar da audiência designada e não sendo apresentada justificativa até início da audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, podendo ainda, ser condenada nas custas processuais. b) Para Parte Promovida: Não realize o acesso à sala virtual, ou ainda se recuse a participar, presumir-se-ão aceitos e como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei no 9.099/95).

Caso a parte não possua recursos tecnológicos para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet), poderá comparecer pessoalmente no CEJUSC dos Juizados, nos endereços disponíveis no Portal de Audiência, portando documento pessoal, na data e horário acima, para viabilizar a sua participação, onde haverá uma sala preparada com equipamento e todas as condições necessárias.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024